Tribunal: TJSP
Processo: 1028020-30.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL – PENHORA – ARREMATAÇÃO – PROVA DA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo da embargante – II- Documentos juntados aos autos que possibilitavam ao juízo o pleno conhecimento dos fatos e da matéria em discussão – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide no estado em

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL – PENHORA – ARREMATAÇÃO – PROVA DA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo da embargante – II- Documentos juntados aos autos que possibilitavam ao juízo o pleno conhecimento dos fatos e da matéria em discussão – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide no estado em que se encontrava – Desnecessidade da produção de prova testemunhal – Ainda que a prova documental indique que a embargante reside no imóvel constrito há muitos anos, nada há nos autos a comprovar e/ou justificar a qual título se deu tal situação de fato – Embargante que, na inicial, reconhece que mora e cuida do imóvel por autorização do proprietário do bem – Embargante que não comprovou a propriedade ou posse sobre o bem constrito, vez que se utiliza do bem por mera permissão ou tolerância do proprietário, ora executado, situação que não induz posse – Inteligência dos arts. 1.198 e 1.208 do CC – Prova testemunhal requerida pela embargante que em nada alteraria a solução do litígio, vez que não seria capaz de, por si só, comprovar a alegada posse – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - III- Sentença mantida – Apelo improvido."